Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734415-95.2020.8.07.0001 RECORRENTES: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, ROBSON DA SILVA GOMES RECORRIDA: VANESSA BARBOSA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROBÔ DE INVESTIMENTOS. INVESTIMATIC PRO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RÉUS COM INTENSA E EXTENSA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA UTILIZAÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROMESSA DE LUCROS. AUSÊNCIA DA DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DE RISCOS. CONTRATO VERBAL. 1. É incongruente a concessão do benefício da gratuidade judiciária quando há indícios de apropriação de valores expressivos. 2. As razões pela condenação das partes estão devidamente expostas no ato recorrido, inexistindo obrigação do Julgador em refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2.1 Cabe somente ao órgão revisor verificar se a condenação será mantida ou não nos moldes do comando sentencial. 3. O artigo 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do Juiz. 3.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao Magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias. 4. Cabe analisar a responsabilidade dos réus pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detinham toda expertise do negócio e operavam com fundos disponibilizados pela parte autora. 5. Nos termos do artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento sofrido pelo consumidor. 6. Para a responsabilização civil de pessoa natural ou jurídica, é necessário demonstrar a participação efetiva no resultado. 7. A responsabilidade pelo insucesso das transações pode ser atribuída aos réus, uma vez que prometeram lucro, mas não entregaram o resultado, nem comprovaram que cientificaram a autora de todos os riscos deste tipo de investimento. 8. Recurso conhecidos. Recurso da ré Vanessa Barbosa Martins provido. Recurso dos demais réus, desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva dos recorrentes tendo em vista que restou demonstrado que a recorrida detinha conta pessoal na corretora FXPRO em Londres, devidamente comprovada por documento acostado aos autos, o qual atesta o ingresso da remessa dos valores em dólar para a referida conta; b) artigo 369 do CPC, pleiteando o retorno dos autos à origem, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a devida expedição do ofício carta rogatória, impediu a apuração de eventuais valores na conta da recorrida no exterior. Ao final, requerem a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: “Em análise perfunctória, verifica-se que a autora comprovou a realização de suposto negócio jurídico com os réus, a fim de investir no mercado de FOREX por intermédio de software desenvolvido pelo primeiro réu. Há indícios também de que foi cooptada pelo réu, Sr. Kelson Caixeta, a investir no negócio. Considerando-se, pois, a teoria da asserção, tem-se que os réus são definitivamente partes legítimas para responder à ação de restituição de valores em virtude do insucesso negocial” (ID 40557023). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 369 do CPC, pois “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Por fim, no que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025